Tribunal: TJPA
Processo: 0005930-37.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005930-37.2016.8.14.0401

APELANTE: WALYSSON LUA CARVALHO NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE SURSIS OU MODULAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
WALLYSON LUA CARVALHO NEVES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito do art. 306 do CTB, a pena de 06 (seis) meses de detenção, a
ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo, após, a pena de detenção substituída por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).

Em suas razões, pede
a
suspensão condicional do processo
e a
substituição da pena restritiva de direitos
de prestação de serviços à comunidade pela pena de limitação de fim de semana ou de prestação pecuniária.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
parcial

provimento
da apelação, a fim de que seja modificada a pena restritiva de direitos.

Nesta superior instância, o
custos legis
pediu que seja declarada a nulidade da decisão do juízo que suspendeu o processo e o prazo prescricional e, consequentemente, seja reconhecida a extinção da punibilidade do réu, pela prescrição.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Narra a exordial acusatória, em resumo, que, na madrugada do dia 13/03/2016, durante a madrugada, WALYSSON LUA CARVALHO foi abordado por agentes de trânsito enquanto dirigia, em via pública, apresentando sinais visíveis de embriaguez. Diante disso, os agentes solicitaram que o réu se voluntariasse a realizar o teste no etilômetro, o qual, realizado duas vezes, obteve os resultados de 0,42 mg/L e 0,34 mg/L, ambos acima do permitido pela legislação.

É a síntese dos fatos.

- PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO.

Anoto que a punibilidade do recorrente está fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição e, cuja ocorrência, prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado a pena de 06 (seis) meses de detenção.

A denúncia foi recebida em
19/05/2016
(ID. 9753695 - Pág. 1).

A sentença foi prolatada em 10/07/2018 (ID. 9753720 - Pág. 2), constando seu recebimento na Secretaria da Vara em
12/07/2018
(ID. 9753721 - Pág. 1), data considerada para fins de publicação.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é inferior a um ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Em que pese, após a publicação da sentença e em decorrência da não localização do apenado para ser intimado dela, o magistrado
a quo
tenha determinado a suspensão do processo e do prazo prescricional (
ex vi
no ID 9753721, fl. 08 – fl. 135 dos autos originais),
ele próprio tornou sem efeito este despacho/decisão, conforme se vê no ID 9753724 – pág. 2
), após a certidão da Secretaria (ID 9753724 – págs. 1) que deu conta de que os autos nem
chegaram a ser remetidos para a Defensoria Pública para intimação pessoal do representante do órgão defensorial acerca da sentença
.

Assim, não há que se falar em declaração de nulidade, como pediu o
custos legis
, uma vez que o próprio juízo tornou sem efeito a decisão.

Nessa esteira, tenho que o prazo prescricional escoou, após a publicação da sentença, sem interrupções ou suspensões.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023